Tribunal: TJDFT
Processo: 0754753-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO - ART. 21, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUXÍLIO-CRECHE OU PRÉ-ESCOLAR. CUSTEIO DO BENEFICIÁRIO. DECRETO No 977/93. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar que a requerida cesse a cobrança a título de cota-parte pré-escolar nos vencimentos do autor, bem como para determinar a devolução dos valores descontados dos vencimentos do requerente relativo ao custeio da assistência pré-escolar. Em seu recurso, defende a regularidade do custeio, sustentando que a demandante não comprovou que o Estado negou matrícula aos seus dependentes em creches ou pré-escolas da rede pública. Aduz ainda que o valor da condenação está incorreto. Contrarrazões apresentadas (ID 29978694).
II. Inicialmente, de acordo com o art. 21, inciso XIV, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre a organização e manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal. Precedente: (Acórdão n.1035475, 20160110160079ACJ, Relator: MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no DJE: 03/08/2017. Pág.: 446/449. Partes: Francisco Marcelo de Souza versus Distrito Federal).
III. Assim, a Lei Distrital 792/94 e o Decreto 16.409/95, que dispõem e regulam a concessão e o custeio do benefício do auxílio-creche e pré-escolar no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal não se aplicam aos servidores de polícia civil.
IV. Na espécie, a assistência pré-escolar (e o auxílio-creche) tem por fim compensar o descumprimento do dever estatal de disponibilizar o "atendimento em creches e pré-escolas a criança de zero a cinco anos de idade" a todo trabalhador (CF, art. 208, IV; ECA, art. 54, IV).
V. O Entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça de que o recebimento do benefício não acarreta acréscimo patrimonial ao servidor, possuindo natureza indenizatória pela falha do Estado em cumprir o dever legal de garantir creche e pré-escola, conforme previsto no artigo 208, inciso IV, da CRFB, e artigo 54, inciso IV, da Lei n° 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Precedente: STJ, AgRg no REsp 1079212/SP, DJe 13/05/2009
VI. Para conferir efetividade ao direito, o Decreto no 977/93 estatuiu para os dependentes dos servidores a assistência pré-escolar a ser prestada pelo Estado de forma direta, por meio de creche própria, ou indireta, através de quantia paga em moeda, enquanto que o dever da família é promover a matrícula dos filhos nas instituições educacionais. Desse modo, em seu art. 6o o diploma excedeu sua função regulamentar ao restringir o direito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Constituição Federal, por meio da repartição do custeio da verba, cuja natureza é indenizatória, impondo-se a sua restituição. Neste sentido, confira-se precedente da Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais: (Processo no 0064107-48.2015.4.01.3400, Relator Juiz Federal Rui Costa Gonçalves - Turma Regional de UNIFORMIZAÇÃO de JURISPRUDÊNCIA, Diário Eletrônico 21/07/2017.)
VII. Nestes termos, não se faz necessária a prova da ineficiência do Estado em prover a matrícula dos dependentes da recorrida em creches ou pré-escolas da rede pública, uma vez que falta previsão legal legítima para a realização dos descontos. Portanto, são indevidos os descontos realizados no vencimento do servidor a título de participação no custeio de assistência pré-escolar. Precedente das três Turmas Recursais do DF: Acórdão 1366200, 07445018020208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021; Acórdão 1361636, 07064948220218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021; Acórdão 1343167, 07317878820208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 7/6/2021.
VIII. No que se refere ao valor devido, cumpre observar que o recorrente não impugnou de modo específico os cálculos apresentados pela recorrida na fase de conhecimento, limitando-se a apresentar fichas financeiras sem a necessária contraposição aos valores apontados pela recorrida. Assim, houve descumprimento do ônus da impugnação específica, nos termos do art. 341, caput, do CPC. De mais a mais, o recorrente não demonstrou em suas razões recursais como alcançou os dois valores apresentados, de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) ou de R$ 3.611,55 (três mil seiscentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos).
IX. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
X. O Distrito Federal é isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.